Tribunal: TJSP
Processo: 0032471-89.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
r "grave ameaça" do tipo penal. Sem reflexo, contudo, nas reprimendas impostas. Impossibilidade de afastamento da atenuante da confissão espontânea. Súmula 545, do C. STJ. Concurso formal mantido. Dois delitos praticados mediante ação única, nos termos do artigo 70, do Código Penal. Atenuação do rigor carcerário. Possibilidade. Ausência de circunstâncias judicias desfavoráveis. Penas-base fixadas no piso, réus confessos, primários e sem maus antecedentes. Regime inicial semiaberto se mostra mais adequado ao caso 'sub judice'. Recurso acusatório improvido. Recursos defensivos providos em parte, nos termos do v. Acórdão.
(TJSP; Apelação Criminal 0032471-89.2018.8.26.0050; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Péricles Piza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

29/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e corrupção de menores. 'Parquet' pleiteia a condenação de VINICIUS nos termos da denúncia, o afastamento da atenuante da confissão espontânea concedida a NELSON e LUCAS, bem como o reconhecimento do concurso material entre os crimes do artigo 157, §2o, II, do Código Penal, e 244-B, do ECA. Réus pugnam pela absolvição do delito de corrupção de menores, pela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e corrupção de menores. 'Parquet' pleiteia a condenação de VINICIUS nos termos da denúncia, o afastamento da atenuante da confissão espontânea concedida a NELSON e LUCAS, bem como o reconhecimento do concurso material entre os crimes do artigo 157, §2o, II, do Código Penal, e 244-B, do ECA. Réus pugnam pela absolvição do delito de corrupção de menores, pela reforma dosimétrica e pela atenuação do rigor carcerário. Absolvição de VINICIUS era mesmo de rigor. Ausência de provas suficientes a embasar a condenação pleiteada pelo Ministério Público. Artigo 386, inciso VII, do CPP. Autoria delitiva, contudo, bem demonstrada no tocante aos corréus. Conjunto robusto em seu desfavor. Prisão em flagrante delito corroborada pelas suas confissões e pela prova oral colhida. Corrupção de menores. Absolvição. Impossibilidade. Crime formal, sendo irrelevante a prática de atos infracionais pretéritos pelo adolescente. Desconhecimento sobre a idade do menor não é razão idônea para o afastamento da condenação. Dosimetria. Retorno da base ao piso. Possível. Emprego de simulacros de arma de fogo que configura a elementar "grave ameaça" do tipo penal. Sem reflexo, contudo, nas reprimendas impostas. Impossibilidade de afastamento da atenuante da confissão espontânea. Súmula 545, do C. STJ. Concurso formal mantido. Dois delitos praticados mediante ação única, nos termos do artigo 70, do Código Penal. Atenuação do rigor carcerário. Possibilidade. Ausência de circunstâncias judicias desfavoráveis. Penas-base fixadas no piso, réus confessos, primários e sem maus antecedentes. Regime inicial semiaberto se mostra mais adequado ao caso 'sub judice'. Recurso acusatório improvido. Recursos defensivos providos em parte, nos termos do v. Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032471-89.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados LUCAS XAVIER DA SILVA e NELSON AUGUSTO
RABELO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
ministerial e deram parcial provimento aos pleitos defensivos, para fixar as penas-
base de NELSON e LUCAS no mínimo legal, sem reflexo na reprimenda final, bem
como para estabelecer o regime inicial semiaberto para expiação, mantida, no mais,
a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
2
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050
Aptes/Apdos: Lucas Xavier da Silva e Nelson Augusto Rabelo Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Vinicius Augusto Canavan Gerino
Comarca: São Paulo
Voto no 39.762
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e corrupção de
menores. 'Parquet' pleiteia a condenação de VINICIUS nos
termos da denúncia, o afastamento da atenuante da
confissão espontânea concedida a NELSON e LUCAS,
bem como o reconhecimento do concurso material entre os
crimes do artigo 157, §2o, II, do Código Penal, e 244-B, do
ECA. Réus pugnam pela absolvição do delito de corrupção
de menores, pela reforma dosimétrica e pela atenuação do
rigor carcerário. Absolvição de VINICIUS era mesmo de
rigor. Ausência de provas suficientes a embasar a
condenação pleiteada pelo Ministério Público. Artigo 386,
inciso VII, do CPP. Autoria delitiva, contudo, bem
demonstrada no tocante aos corréus. Conjunto robusto em
seu desfavor. Prisão em flagrante delito corroborada pelas
suas confissões e pela prova oral colhida. Corrupção de
menores. Absolvição. Impossibilidade. Crime formal,
sendo irrelevante a prática de atos infracionais pretéritos
pelo adolescente. Desconhecimento sobre a idade do menor
não é razão idônea para o afastamento da condenação.
Dosimetria. Retorno da base ao piso. Possível. Emprego de
simulacros de arma de fogo que configura a elementar
“grave ameaça” do tipo penal. Sem reflexo, contudo, nas
reprimendas impostas. Impossibilidade de afastamento da
atenuante da confissão espontânea. Súmula 545, do C. STJ.
Concurso formal mantido. Dois delitos praticados mediante
ação única, nos termos do artigo 70, do Código Penal.
Atenuação do rigor carcerário. Possibilidade. Ausência de
circunstâncias judicias desfavoráveis. Penas-base fixadas
no piso, réus confessos, primários e sem maus
antecedentes. Regime inicial semiaberto se mostra mais
adequado ao caso 'sub judice'. Recurso acusatório
improvido. Recursos defensivos providos em parte, nos
termos do v. Acórdão.
I - Ao relatório da r. sentença, que se acolhe, acresce-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
3
que, por decisão da Magistrada da 5a Vara Criminal da Comarca da Capital,
LUCAS XAVIER DA SILVA e NELSON AUGUSTO RABELO JUNIOR
restaram condenados, cada qual, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa, no piso, por incursos no artigo 157, §2o, inciso II, do
Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990 (ECA), na
forma do artigo 70 do Código Penal, sendo o réu VINÍCIUS AUGUSTO
CANAVAN GERINO absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformadas, apelam as partes.
O Ministério Público requer a condenação de VINÍCIUS,
assim como o afastamento da atenuante da confissão espontânea concedida
aos corréus LUCAS e NELSON. Além disso, pugna pelo reconhecimento do
concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menores, em
detrimento do concurso formal (fls. 643/658).
LUCAS XAVIER DA SILVA pleiteia a absolvição do
delito tipificado no artigo 244-B do ECA, uma vez que fora o adolescente
quem os convidou para a prática do roubo, bem como a atenuação do rigor
carcerário (fls. 731/738).
NELSON AUGUSTO RABELO JUNIOR, de igual sorte,
requer a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, ante o
desconhecimento acerca da menoridade do agente, além de entender se tratar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
4
de delito material. Pugna, outrossim, pela redução da pena-base, entendendo
que a utilização de simulacro de arma de fogo caracteriza a grave ameaça
elementar do tipo penal, não sendo razão idônea para a majoração da basilar,
sob a pena de incidir em bis in idem. Por fim, pleiteia fixação do regime
inicial semiaberto (fls. 784/787).
Regularmente
processados,
manifestou-se
a
douta
Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento dos apelos defensivos e
pelo parcial provimento do pleito ministerial (fls. 802/813).
II Narra a denúncia que, em 16 de abril de 2018, por
volta das 22h15min, LUCAS XAVIER DA SILVA, NELSON AUGUSTO
RABELO JUNIOR e VINICIUS AUGUSTO CANAVAN GERINO, agindo
em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente Allan Mathias
dos Santos Silva, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com simulacros de arma de fogo, R$127,71 (cento e vinte e sete reais
e setenta e um centavos) em espécie, duas caixas de cerveja das marcas Skol e
Itaipava e um cheque no valor de R$133,00 (cento e trinta e três reais), todos
pertencentes ao estabelecimento Pizzaria Família Delcol (fls. 150/153).
Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, LUCAS,
NELSON e VINICIUS teriam corrompido ou facilitado a corrupção do menor
Allan Mathias dos Santos Silva, com ele praticando o crime de roubo.
Conforme restou apurado, os réus e o adolescente se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
5
dirigiram ao estabelecimento vítima utilizando-se de um veículo
GM/PRISMA, placa EQK-0418, conduzido por VINICIUS, o qual teria
permanecido no automóvel enquanto os demais adentraram a pizzaria.
No local, os corréus anunciaram o roubo e, mediante
grave ameaça exercida com simulacros de arma de fogo, exigiram a entrega
dos bens constantes da exordial e trancaram as vítimas no banheiro, além de
subtraírem os fardos de cerveja que se encontravam na geladeira. Em seguida,
empreenderam fuga em direção ao veículo GM/PRISMA conduzido por
VINICIUS.
Entretanto, Everson Tadeu Pereira, motociclista da
pizzaria, avistou um policial militar à paisana, informando-lhe os fatos. Por tal
razão, o miliciano Marcos Alves Lima escondeu-se atrás de um poste e logrou
visualizar NELSON, LUCAS e o adolescente, estes últimos ostentando armas
de fogo, saírem correndo do estabelecimento em direção ao automóvel.
Não obstante tenha dado voz de prisão aos indivíduos, o
agente estatal somente logrou deter o adolescente, apreendendo o simulacro
de arma de fogo que estava em seu poder.
Após a realização de diligências no entorno, a polícia
militar deteve os corréus NELSON e LUCAS, na posse de parte da res furtiva
e de outro simulacro de arma de fogo.
Ademais, lograram encontrar o veículo supostamente
utilizado na fuga dos agentes, que estava sendo conduzido por VINICIUS e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
6
dentro do qual estavam as caixas de cerveja subtraídas da pizzaria.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou amplamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), auto de exibição e apreensão (fls.
21), auto de entrega (fls. 25), laudo pericial do simulacro de arma de fogo e
arma desmuniciada (fls. 88/490) e provas orais colhidas.
Da mesma sorte, a autoria de NELSON e LUCAS.
Senão, vejamos.
Em fase inquisitiva, os réus e o adolescente optaram por
permanecer em silêncio (fls. 09 e 11/13).
Sob o crivo do contraditório, NELSON confessou a
prática delitiva. Disse que ele e LUCAS foram convidados por Allan para o
cometimento do roubo, tendo sido o adolescente quem forneceu as armas.
Confirmou terem sido abordados por um policial à paisana, oportunidade em
que empreenderam fuga. Durante a evasão, o adolescente estava com uma
caixa de cerveja em mãos, deixando-a cair quando o policial efetuou um
disparo de arma de fogo. Somente o menor foi detido naquele primeiro
momento, tendo o interrogado fugido com LUCAS. Disse ter telefonado para
o seu amigo VINICIUS, o qual trabalha como motorista de Uber, informando
terem se envolvido em uma confusão e pedindo para buscá-los no local.
Negou o envolvimento de VINICIUS no delito, assim como terem colocado
a caixa de cerveja no automóvel (mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
7
LUCAS também confessou o crime, corroborando a
versão apresentada pelo corréu. Disse, contudo, que foi NELSON quem
subtraiu a cerveja, largando-a ao solo quando o policial efetuou um disparo de
arma de fogo. Empreenderam fuga e se esconderam, oportunidade em que
NELSON telefonou para VINICIUS, motorista de Uber, solicitando auxílio.
Assim como o corréu, negou a participação de VINICIUS no crime,
esclarecendo que este foi abordado somente posteriormente, quando já
estavam na viatura, ao chegar ao local para buscá-los (mídia).
VINICIUS confirmou ser motorista de Uber e negou
participação na ação delituosa. Alegou estar voltando para a sua casa quando
recebeu uma ligação de NELSON, o qual afirmou ter “arrumado uma
confusão” e pediu para buscá-lo urgentemente. Levou cerca de vinte minutos
para chegar ao local, quando foi abordado pelos policiais. Disse, ainda, ter
dado algumas voltas nas imediações, porque não encontrava seu amigo
NELSON, passando pelo mesmo posto de gasolina algumas vezes. Franqueou
a revista do seu automóvel, dentro do qual não havia nada de ilícito, tampouco
caixas de cerveja, as quais lhe foram apresentadas somente em delegacia.
Nada obstante, foi-lhe dada voz de prisão (mídia).
Os réus destacaram ser o adolescente Allan envolvido
com crimes de roubo e tráfico de drogas, bem como não aparentava ser menor
de idade.
Em delegacia, os policiais militares Leonildo Donizetti da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
8
Rosa e Diogenes Miranda asseveraram estar em patrulhamento de rotina
quando receberam, via COPOM, informações acerca de um roubo em
andamento. No local, depararam-se com um policial militar à paisana com o
adolescente detido, bem como tiveram conhecimento de que os comparsas se
evadiram a pé, enquanto o outro estava na condução do “cavalo”. Em
diligências nos arredores, abordaram NELSON e LUCAS com o dinheiro e
um simulacro de arma de fogo. Logo após a abordagem, um veículo Prisma
apareceu no local, conduzido por VINICIUS e dentro do qual estavam as
caixas de cerveja (fls. 03/04).
Na
fase
judicial,
acrescentaram
terem
tomado
conhecimento, via rádio, de que um veículo Prisma, de cor preta, estava
dando suporte aos indivíduos. Essa informação teria sido fornecida por um
frentista, o qual vira o automóvel dando voltas no local (mídia).
O policial militar Marcos Alves Lima, ouvido em solo
policial, narrou estar à paisana em um bar quando um conhecido lhe informou
sobre o roubo em andamento. Escondeu-se atrás de um poste e visualizou três
indivíduos saírem da pizzaria, dois deles com armas em punho, os quais
estavam correndo em direção a um veículo Prisma. Logrou conter somente o
adolescente, o qual portava um simulacro de arma de fogo, tendo os demais
empreendido fuga. Confirmou ter efetuado um disparo de arma de fogo. Após
a chegada de seus colegas de farda, estes lograram abordar os demais
envolvidos (fl. 05).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
9
No
mesmo
sentido
suas
declarações
em
juízo,
acrescentando ter tomado conhecimento sobre o veículo Prisma somente pelo
frentista de um posto de gasolina, tendo os corréus NELSON e LUCAS se
evadido a pé (mídia).
A testemunha Everson Tadeu Pereira, em delegacia,
narrou ser entregador de pizza e, na data dos fatos, percebeu que três
indivíduos armados praticavam o roubo no estabelecimento. Nas imediações,
encontrou um policial à paisana, o qual logrou abordar o adolescente, que
estava armado. O trio empreendia fuga em direção a um veículo GM/Prisma.
Após a chegada da polícia militar, os demais foram capturados e presos.
Em juízo, acrescentou ter visto o momento em que
fugiram com uma caixa de cerveja, pois era “bem visível”, bem como ter sido
o frentista do posto de gasolina quem avistou o veículo Prisma, o qual o
depoente não visualizou. Ouviu um disparo de arma de fogo (fl. 06 e mídia).
Anderson Augusto Pacheco da Silva, sempre que ouvido,
contou ter sido vítima do roubo ao estabelecimento onde trabalhava.
Reconheceu, sem sombra de dúvidas, NELSON, LUCAS e Allan como os
autores do crime, os quais foram abordados pela polícia momentos após o
delito (fl. 07).
Em juízo, acrescentou ter sabido, por um frentista de um
posto próximo, que um veículo Prisma estava rondando o local dos fatos.
Recuperou parcialmente a res furtiva, com a exceção de um cheque, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
10
como confirmou ter ouvido um disparo de arma de fogo. Os réus foram presos
cerca de cinco minutos após os fatos (mídia).
As testemunhas Ednea, Petronio e Paulo nada
esclareceram sobre os fatos, limitando-se a tecer comentários positivos em
favor de VINICIUS.
De proêmio, cumpre consignar que, da atenta análise dos
fatos, a absolvição de VINICIUS era mesmo de rigor.
Isso porque a sua autoria se mostra deveras duvidosa, não
havendo elementos probatórios suficientes em seu desfavor para ensejar o
decreto condenatório, tal como almejado pelo Parquet.
A uma, porque os relatos dos réus foram conformes entre
si, não havendo contradições relevantes que pudessem incriminar VINICIUS
pela prática do delito. Todos eles foram uníssonos ao relatar que o corréu era
motorista de Uber, e havia sido chamado por NELSON para buscá-los no
local, pois haviam se “envolvido em uma confusão”.
Além disso, restou deveras obscura a forma que as caixas
de cerveja, supostamente, teriam sido encontradas no interior do seu
automóvel.
Ora, o policial militar à paisana, assim como o motoboy
do estabelecimento, narraram em delegacia que os réus correram em direção a
um veículo Prisma; porém, sob o crivo do contraditório, esclareceram terem
obtido essa informação através de um frentista, ou seja, não avistaram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
11
referido automóvel.
Em nenhum momento, portanto, os réus foram avistados
entrando no carro ou ali colocando as bebidas.
Frise-se que, o referido frentista o qual foi mencionado
por praticamente todas as testemunhas ouvidas , teria sido o único a avistar o
Prisma de cor preta durante o delito. Entretanto, não foi ouvido como
testemunha em nenhuma das fases persecutórias.
Não bastasse isso, VINICIUS confirmou ter rondado o
local dos fatos à procura de NELSON, passando algumas vezes defronte ao
mesmo posto de gasolina, o que poderia explicar a eventual suspeita
despertada no frentista.
Ademais, é certo que os corréus não ingressaram no
automóvel, porquanto foram detidos a pé, ao passo que VINICIUS foi preso
apenas posteriormente, o que corrobora as versões apresentadas pelos
apelantes.
Dessa forma, da dinâmica dos fatos narrada pelas
testemunhas, nada explicaria como as cervejas subtraídas teriam sido
colocadas no interior do carro do réu, sobretudo porque, se houvesse tempo
hábil para os comparsas colocarem as bebidas no veículo, também o haveria
para nele adentrarem e empreenderem fuga o que não fizeram.
Isso tudo sem se olvidar que as versões dos corréus
mostraram-se verossímeis no tocante a terem largado as caixas de cerveja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
12
durante a fuga, ao ouvirem um disparo de arma de fogo o qual foi
confirmado pelo próprio policial militar à paisana e por diversas outras
testemunhas.
Aliás, muito plausível que durante a perseguição policial,
na qual houve disparos de arma de fogo contra os suspeitos, estes tenham
largado os engradados de cerveja os quais, por certo, dificultariam uma
possível fuga.
Por fim, o réu jamais foi reconhecido pelas vítimas ou
por outras testemunhas presenciais.
Dessa forma, pairam dúvidas
e sérias
quanto à
participação de VINICIUS na empreitada criminosa, sendo de rigor a sua
absolvição por insuficiência probatória, mormente porque vige como
princípio basilar do Direito Penal o in dubio pro reo.
Escorreita, pois, a absolvição apenas de VINICIUS.
No tocante aos pleitos defensivos, a absolvição quanto
ao crime de corrupção de menores é meta inalcançável.
De primeiro, frise-se tratar-se de crime formal, nos
termos da Súmula no 500 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
não se exige a demonstração inequívoca de que o senso moral do menor
inimputável restou maculado pela conduta delituosa imputada ao agente:
Súmula no 500 - “A configuração do crime do art. 244-B do
ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
13
se tratar de delito formal”.
Dessa forma, não obstante aleguem ser o adolescente
corrompido à época dos fatos, certo é que o crime se consumou com a mera
prática do ato criminoso em sua companhia, sendo irrelevante para a
configuração do delito de corrupção de menores o seu prévio envolvimento
com atos infracionais.
De igual sorte, nem se há falar que desconheciam a
menoridade de Allan, porquanto, ao aceitarem com ele participar de
empreitada criminosa, pressupõe-se o prévio relacionamento entre os agentes,
não se tratando de justificação idônea para o afastamento da imputação.
Inclusive, os réus conheciam a vida pregressa do menor, conforme bem se
demonstrou em seus relatos.
No mais, não obstante o esforço acusatório, era mesmo o
caso de se reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e
corrupção de menor, eis que, por meio de uma única ação, praticaram mais
de uma conduta delitiva, subsumindo-se ao artigo 70, do Código Penal.
Passemos, pois, à dosimetria.
i)
Roubo
Na primeira etapa dosimétrica, considerou-se o emprego
de simulacros de arma de fogo como circunstância desfavorável do delito,
motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
14
de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias multa, no piso.
Com a devida vênia à nobre julgadora, contudo, o
emprego de simulacro de arma de fogo configura, tão somente, a “grave
ameaça” elementar do tipo penal, não se prestando a causar lesão ou perigo
de lesão à integridade física das vítimas.
Por tal razão, em sendo as circunstâncias do crime
comuns à espécie, e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, de
rigor a sua redução para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, no
piso, para ambos os réus.
Na etapa subsequente, embora reconhecidas as confissões
espontâneas dos réus, assim como a menoridade relativa de LUCAS,
impossível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, nos termos da
Súmula no 231, do C. STJ.
Em que pese o pleito ministerial, as confissões exaradas
foram utilizadas para a formação do juízo de convicção do julgador, não se
havendo falar em afastamento, nos termos da Súmula no 545, do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, escorreita a majoração em 1/3 (um terço) pelo
comprovado concurso de agentes, perfazendo 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa, no valor unitário mínimo.
i)
Corrupção de menores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
15
As penas dos réus foram fixadas, escorreitamente, no
mínimo legal - 01 (um) ano de reclusão -, restando inalteradas nas demais
etapas, ante a ausência de causas modificativas.
i)
Concurso formal
Reconhecida a incidência do concurso formal entre as
condutas, majorou-se a maior reprimenda imposta, referente ao crime de
roubo, na fração de 1/6 (um sexto), alcançando a pena final de 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 15
(quinze) dias multa, no piso, ora mantidos.
Para a fixação do rigor carcerário, entendeu a magistrada
que “Iniciarão os réus Lucas e Nelson o cumprimento de suas respectivas
penas corporais em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2o, "a", e § 3o
c.c. Art. 59, CP, não podendo desta apelarem em liberdade, posto que
ausentes os requisitos legais para tanto” fl. 627.
Contudo, em tendo sido as basilares estabelecidas no
mínimo legal, sem se olvidar de serem os réus primários, sem maus
antecedentes, além de terem confessado espontaneamente o delito,
vislumbro, a despeito da gravidade da conduta perpetrada, a possibilidade de
fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do
Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo ministerial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032471-89.2018.8.26.0050 -Voto no 39.762
16
e dá-se parcial provimento aos pleitos defensivos, para fixar as penas-base
de NELSON e LUCAS no mínimo legal, sem reflexo na reprimenda final,
bem como para estabelecer o regime inicial semiaberto para expiação,
mantida, no mais, a r. sentença.
PÉRICLES PIZA
Relator